Tribunal: TJDFT
Processo: 0726464-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0726464-77.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERNO IVAN PAULINYI JUNIOR, GABRIELA ALVES MENDES VIEIRA AGRAVADO: VERA HELENA SPERANDIO MOTTA D E S P A C H O Mantenho a decisão constante do ID 73532484 pelos seus próprios fundamentos. Em que pese os autos tenham vindo conclusos, verifico que ainda pende a regularização de pressupostos extrínsecos de admissibilidade do recurso do Agravante, no que tange ao preparo, o que não prejudica a análise do pedido de tutela, uma vez declinada a urgência e o alegado perecimento de direito. Todavia, torna-se necessário sanar tal irregularidade, nos termos do art. 1.007 do CPC, que determina que o comprovante do pagamento do preparo deve ser apresentado no ato de interposição do recurso: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 2o A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. § 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o. (...) O § 4o da norma acima admite que, caso não seja comprovado o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, a parte realize o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Ante o exposto, intime-se o Agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, realizar o recolhimento do preparo recursal, em dobro, sob pena de deserção, nos termos do § 4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil. Após o decurso do prazo, havendo recolhimento das custas, INTIME-SE a parte agravada para apresentar resposta ao agravo de instrumento, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC e, após a manifestação da Agravada, voltem conclusos os autos para voto. Caso não haja manifestação ou recolhimento das custas, voltem conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 3 de julho de 2025 12:50:19. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador